Tribunal: STF
Processo: AI 667473
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
   TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência de cópia do inteiro
   teor da decisão agravada. Óbice ao conhecimento do agravo de
   instrumento. Súmula n. 288 do STF.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.